Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS.
I – Caso em exame
1. A ação – Cautelar de indisponibilidade de bens destinada a garantir o ressarcimento integral do dano que os réus na ação de improbidade administrativa no 0048410-78.2014.8.07.0018 teriam causado ao erário, incluída a compensação dos danos morais causados ao patrimônio público do Distrito Federal.
2. Fato relevante – Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal.
3. Decisão anterior – A sentença confirmou a liminar para manter a indisponibilidade dos bens e direitos dos réus.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a liberação imediata ou não dos bens e direitos de alguns réus alcançados pelo decreto de indisponibilidade.
III – Razões de decidir
5. Diante do julgamento de improcedência dos pedidos formulados contra os réus José Eustáquio de Oliveira e Paulo Octávio na ação de improbidade administrativa e da revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens pela r. sentença, não há fundamento legal para condicionar o levantamento da restrição ao trânsito em julgado.
6. O reconhecimento judicial da prática de ato de improbidade administrativa pelo réu Domingos Lamoglia evidencia a presença dos requisitos para a manutenção da medida de indisponibilidade dos seus bens e direitos.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelações do segundo-réu e do oitavo-réu providas. Apelação do décimo-réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 8o; CPC, arts. 300 e 1.012, V.